Tribunal: TJES
Processo: 5007137-41.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007137-41.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRO ALCANTARA DA CONCEICAO

COATOR: 2A VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007137-41.2026.8.08.0000

PACIENTE: ALESSANDRO ALCANTARA DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). IMPUGNAÇÃO VIA WRIT. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana que, nos autos da execução penal, homologou falta grave apurada em Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), com a consequente interrupção do marco temporal para obtenção de futuros benefícios executórios. A impetrante alega a atipicidade da conduta, a desproporcionalidade da sanção e a insuficiência do acervo probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na viabilidade de conhecimento do
habeas corpus
quando manejado em substituição ao recurso cabível na espécie — no caso, o Agravo em Execução —, bem como na verificação de eventual flagrante ilegalidade na decisão que homologou a falta grave a ponto de justificar a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio previsto no ordenamento jurídico, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade perceptível primo ictu oculi.

4. O artigo 197 da Lei de Execução Penal prevê expressamente o recurso de Agravo em Execução para impugnar decisões proferidas no âmbito da execução penal, restando patente a inadequação da via eleita pela impetrante.

5. Inexiste manifesta ilegalidade apta a superar o juízo de admissibilidade, na medida em que a análise sobre o preenchimento dos elementos típicos da falta disciplinar e a força do conjunto probatório apurado no PAD demanda exame verticalizado do acervo fático, procedimento incompatível com o rito célere da ação de
habeas corpus
.

6. Acolhimento integral do parecer da Procuradoria de Justiça Criminal.

IV. DISPOSITIVO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, acolher a preliminar suscitada pelo órgão ministerial para
NÃO

CONHECER
do presente
Habeas Corpus
, revogando-se a liminar anteriormente deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007137-41.2026.8.08.0000

PACIENTE: ALESSANDRO ALCANTARA DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
Alessandro Alcantara da Conceição
(registrado civilmente como Sandrete), apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, Comarca da Capital.

Sustenta a impetrante, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida nos autos da execução penal nº 2000334-45.2023.8.08.0050, que homologou a falta grave apurada em Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), ensejando a interrupção do marco temporal para obtenção de futuros benefícios executórios. Defende a atipicidade da conduta, a desproporcionalidade punitiva e a insuficiência do conjunto probatório acostado aos autos.

A liminar pleiteada foi deferida conforme decisão de ID 19306731.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações solicitadas (ID 19405235).

Após, à Douta Procuradoria de Justiça por meio do Parecer id. 20001712, opina pelo conhecimento e no mérito, pela denegação a ordem ao recurso.

Como relatado, a douta Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo não conhecimento da presente ordem de
habeas corpus
, asseverando a inadequação da via eleita por funcionar o remédio constitucional como sucedâneo de recurso próprio.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o
habeas corpus
não deve ser conhecido quando utilizado em substituição ao recurso cabível na espécie, que, no âmbito da execução penal, consubstancia-se no Agravo em Execução, previsto no artigo 197 da Lei nº 7.210/84.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em Lei, ou seja, como sucedâneo recursal, que in casu, seria o Agravo em Execução Penal. 2. O habeas corpus não é, em regra, o veículo adequado para a solução de questões incidentais à execução, exceto quando houver constrangimento ilegal, o que não é possível, verificar pelos elementos que constam nos autos.
(...) (TJES; HC 0020445-79.2019.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 04/09/2019; DJES 23/09/2019)”

A par de tal orientação, constata-se inexistir flagrante ilegalidade na decisão de primeiro grau capaz de justificar a superação do juízo de admissibilidade e a concessão ex officio da ordem. A análise detalhada sobre a homologação de falta grave em Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), incluindo teses de atipicidade da conduta, suficiência probatória e proporcionalidade da sanção, demanda dilação probatória e exame aprofundado de matéria fática, atos cognoscíveis apenas pela via recursal ordinária
(no caso, Agravo em Execução)
e inadequados ao rito célere do
writ
.

Desse modo, constatado o manejo inadequado da ação mandamental como sucedâneo recursal, acolho a preliminar suscitada e acompanho integralmente a Procuradoria de Justiça.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
. Revogo a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.